Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728514-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, MARIA DE LOURDES PEREIRA APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BANCO BMG S.A e MARIA DE LOURDES PEREIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada no 0728514-78.2022.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora sustenta, em contrarrazões, que o apelo do Banco réu não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Banco réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024 17:02:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador